Tribunal: TJMT
Processo: 0003493-31.2012.8.11.0018
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-01-30
Data de publicação: 2023-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003493-31.2012.8.11.0018
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), A. O. MORTENE BOMSENHOR - CNPJ: 04.638.306/0001-29 (AGRAVANTE), FAROUK NAUFAL - CPF: 925.915.588-68 (ADVOGADO), WELLINGTON FREITAS LIMA - CPF: 711.071.261-34 (ADVOGADO), AURINETE OLIVIA MORTENE BOMSENHOR - CPF: 482.113.621-04 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), AURINETE OLIVIA MORTENE BOMSENHOR - CPF: 482.113.621-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – EXECUÇÃO FISCAL – NÃO OCORRÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

Não verificando plausibilidade nas alegações da Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO No
0003493-31.2012.8.11.0018

AGRAVANTE:

A. O. MORTENE BOMSENHOR

AGRAVADO:

ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto pelo
A. O. Mortene Bomsenhor,
em face

da

decisão monocrática proferida por esta Relatora, que deu provimento ao recurso oposto pelo Estado de Mato Grosso, nos termos do artigo 937, V, b, do Código de Processo Civil, para determinar o retorno dos autos à comarca de origem, para regular prosseguimento.

Sustenta que, a decisão merece reforma, porquanto
o presente feito foi distribuído em 21/12/2012, não havendo a localização do credor e/ou, a localização de bens penhoráveis, tendo a Fazenda Pública tomado conhecimento desta situação pelo menos em 28/9/2013 (doc. Id: 135501660, pag. 21). Assim, em virtude do lapso temporal considerável transcorrido, verifica-se que fluiu o prazo de seis anos (1 ano de suspensão e 5 anos de arquivamento), o que autoriza a decretação da prescrição intercorrente, nos termos da Súmula no 314 do STJ

Esclarece que, não foi considerada a primeira notificação da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor, passando a contar o prazo a partir da intimação via edital, o que claramente afronta o precedente sumulado no tema 566 do STJ.

Desse modo, requer o provimento do recurso, reformando a decisão agravada.

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 146884818).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 7 de dezembro de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto pelo
A. O. Mortene Bomsenhor,
em face

da

decisão monocrática proferida por esta Relatora, que deu provimento ao recurso oposto pelo Estado de Mato Grosso, nos termos do artigo 937, V, b, do Código de Processo Civil, para determinar o retorno dos autos à comarca de origem, para regular prosseguimento.

Analisando a decisão agravada, vislumbra-se que não merece acolhida a pretensão do Recorrente, consoante passo a declinar.

Extrai-se dos autos que, o Agravado interpôs Ação de Execução em face do Agravado, objetivando a cobrança de débitos de ICMS, em fevereiro de
22-11-2012.

Consoante consignado na decisão agravada, em
28-8-2013 o Apelante teve ciência da não localização do Executado
e, após tentativas infrutíferas, este foi citado mediante Edital expedido em
12-6-2019
(Id. 135501660 - Pág. 73).

Em 8-6-2020 foi requerida a realização de BACENJUD nas contas do Executado (Id. 135501660 - Pág. 89); todavia, o pedido sequer foi analisado e o Magistrado proferiu sentença em 27-7-2021.

Ocorre que, analisando o andamento processual, não se vislumbra o decurso do prazo prescricional entre as datas supra citadas, haja vista que entre a citação via Edital – marco interruptivo – até o requerimento de penhora, não transcorreu cinco anos.

Com esse entendimento, esta Relatora deu provimento ao recurso do Estado de Mato Grosso.

Inconformado, insurge-se a Recorrente; todavia, razão não lhe assiste.

Isso porque, considerando que o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor, ou seja, em
28-8-2013; o feito permanece suspenso até 28-8-2014, iniciando-se, automaticamente, o prazo prescricional aplicável, consoante tese 4.2 do REsp no 1.340.553/RS, que finda em 28-8-2019; todavia, em 12-6-2019 foi expedido Edital de citação, fato que interrompe a prescrição.

Assim, por todo o relatado, não vislumbro plausibilidade nas alegações do Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, devendo ser mantida pelos próprios fundamentos.

Portanto, com base nos fundamentos supramencionados, conheço do recurso, mas
NEGO A ELE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão monocrática proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/01/2023